Tribunal: TJMT
Processo: 0011972-22.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011972-22.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA DUARTE DE MENDONCA - CPF: 017.545.111-71 (EMBARGANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), REGILENE SILVA NOGUEIRA ESTEVAO - CPF: 005.325.401-58 (EMBARGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (EMBARGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RECURSO INTEMPESTIVO – TERMO FINAL SUGERIDO PELO SISTEMA PJE QUE NÃO DISPENSA CONFIRMAÇÃO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0011972-22.2016.8.11.0002

EMBARGANTE:

FERNANDA DUARTE DE MENDONÇA

EMBARGADOS:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FERNANDA DUARTE DE MENDONCA
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, não conheceu do recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

Alega a embargante que o acórdão apresenta omissões, contradições e obscuridades, pois o sistema eletrônico indicou incorretamente o prazo final para interposição do recurso de apelação como sendo 03/05/2024, quando, segundo a legislação processual, deveria encerrar-se em 02/05/2024.

Sustenta que confiou na informação fornecida pelo sistema, seguindo o prazo sugerido.

Ressalta que o erro técnico foi induzido pelo Judiciário, não podendo prejudicar a parte.

Defende a boa-fé da embargante, que confiou no prazo fornecido pelo sistema.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 251199678).

A embargada Mapfre Seguros se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Com base no artigo 1.026, § 2º, do CPC, requer a aplicação de multa à embargante, por considerar que os embargos de declaração possuem intuito meramente protelatório (Id. 252786168).

Os demais embargados deixaram escoar o prazo das contrarrazões, conforme certificado no PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RECURSO INTEMPESTIVO – TERMO FINAL SUGERIDO PELO SISTEMA PJE QUE NÃO DISPENSA CONFIRMAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante entendimento do STJ, o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal.

O termo a quo para a contagem do prazo recursal, no presente caso, inicia-se no primeiro dia útil subsequente à consulta ao teor da intimação eletrônica, de forma que, conforme apontado pelo apelado em suas contrarrazões, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.”

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o magistrado ou órgão julgador; corrigir erro material.

Logo, os embargos não constituem instrumento para reexame do mérito ou para veicular inconformismo da parte com o resultado da decisão.

A argumentação sobre a suposta (in)tempestividade do recurso não configura omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, tanto que o tema foi enfrentado de forma clara e fundamentada, com base na legislação processual e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores sobre a matéria, segundo o qual
“
o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação
”
(STJ - AgInt no AREsp: 1915873 PR 2021/0182720-1, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Dito de outro modo, a alegação de erro do sistema eletrônico PJe foi devidamente analisada, sendo apontado que a responsabilidade pela contagem correta do prazo recursal recai sobre a parte e seu procurador, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ao insistir em matéria já decidida, a embargante demonstra intenção de rediscutir o mérito, extrapolando os limites do artigo 1.022 do CPC.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, consigna-se que apesar da inadequação dos embargos, não se pode afirmar que tenham sido opostos de forma manifestamente protelatória.

Assim, não se vislumbra má-fé processual que justifique a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025